Tribunal: TJSP
Processo: 3001855-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – obrigação de fazer – RODOVIA ESTADUAL – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA (RETIFICAÇÃO DE DRENO PROFUNDO EM TRECHO DE RODOVIA) – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – obrigação de fazer – RODOVIA ESTADUAL – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA (RETIFICAÇÃO DE DRENO PROFUNDO EM TRECHO DE RODOVIA) – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA Da referida parte litigante À MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DAS REFERIDAS PROVIDÊNCIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA MESMA PARTE LITIGANTE À REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, para a concessão da medida liminar, em ação civil pública, prevista no artigo 12 da Lei Federal no 7.347/85, parcialmente preenchidos. 2. A prova documental, constante dos autos, demonstra a existência de risco ao meio ambiente, vida, saúde e segurança de usuários do referido bem público (quilômetro 40, da Estrada dos Romeiros – SP-312). 3. Inércia administrativa, caracterizada. 4. Violação ao princípio de separação de poderes, não caracterizada, pois, inexiste vedação à intervenção judicial na adoção de políticas públicas, envolvendo grave violação a direitos fundamentais. 5. Aplicação do Tema no 698, do C. STF. 6. Inocorrência de ofensa aos artigos 1o, § 3o e 2o da Lei Federal no 8.437/92, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ. 7. A hipótese dos autos permite, apenas e tão somente, a ampliação do prazo relacionado à realização de serviços constantes do respectivo projeto executivo, para 45 dias, contados a partir da respectiva intimação. 8. Pretensão recursal subsidiária, tendente à redução do valor da multa cominatória diária, descabida. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) concessão de medida liminar, para determinar o início de obras de Engenharia (retificação de dreno profundo, no quilômetro 40, da Estrada dos Romeiros - SP-312, ou então, a execução de outras intervenções consideradas necessárias), no prazo de 48 horas; b) determinação para a apresentação de projeto específico e o lapso temporal de conclusão das referidas intervenções, no mesmo prazo; c) arbitramento de multa pecuniária diária, no valor de R$ 20.000,00, até o limite do montante de R$ 500.000,00, para a eventual hipótese de inadimplemento; d) fixação do termo inicial de exigibilidade da referida penalidade, a partir da intimação pessoal da parte ré (Súmula no 410, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ); e) ratificação e determinação para o cumprimento do r. pronunciamento de fls. 749/751, dos autos originários. 11. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para determinar, apenas e tão somente, a majoração do prazo inicial, visando o cumprimento de parcela da r. determinação judicial de origem, em 45 dias, contados a partir da respectiva intimação (para a retificação de dreno profundo, no quilômetro 40, da Estrada dos Romeiros - SP-312, ou então, a execução de intervenções consideradas necessárias), nos exatos termos da fundamentação. 12. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão proferida na origem. 13. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.